Tribunal: TJBA
Processo: 0000282-73.1999.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000282-73.1999.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGUIAR E SANTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 1999 para cobrança de ICMS e penalidades, com fundamento em prescrição intercorrente. A decisão impugnada foi proferida sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, contrariando o rito previsto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 566. Tal omissão procedimental caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta do julgado, por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV). 2. Ademais, não há elementos que justifiquem a imputação de desídia à exequente, especialmente diante da morosidade judicial verificada nos autos, bem como das diligências promovidas pela Fazenda Pública nos últimos anos, inclusive com requerimentos de pesquisa patrimonial e cálculo atualizado do débito. Aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento de prescrição por paralisação do feito causada por falhas atribuíveis ao Judiciário. 3. Diante da nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para que se observe o contraditório e se aprecie os requerimentos pendentes de diligências antes de qualquer nova análise sobre prescrição intercorrente. Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. A sentença que reconhece prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública é nula. 2. A paralisação do feito por morosidade judicial não caracteriza inércia da exequente, afastando a prescrição intercorrente." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, § 4º. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 566; Súmula 106/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 0000282-73.1999.8.05.0126 da Comarca de Itapetinga, em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado AGUIAR E SANTOS LTDA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer a Apelação interposta e lhe DAR PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA